Tribunal: TJDFT
Processo: 0722188-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, em que se pleiteava a renovação de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, sob alegação de contradição e omissão no julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer bloqueio parcial anterior e, ainda assim, indeferir nova pesquisa pelo SISBAJUD; (ii) verificar se houve omissão quanto ao argumento de que a eficácia parcial da medida justificaria sua renovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Não há contradição no acórdão embargado, pois, embora tenha registrado bloqueio parcial em pesquisas anteriores, ressaltou a ausência de alteração fática e o curto lapso temporal desde a última diligência, fundamentos que justificam o indeferimento da medida.
5. Igualmente, não se configura omissão, uma vez que a Turma apreciou expressamente a irrazoabilidade da renovação da “teimosinha” em prazo inferior a quatro meses. A mera eficácia parcial não basta para legitimar a medida.
6. A discordância da parte embargante quanto ao resultado desfavorável não caracteriza vício, sendo incabível utilizar embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão.
7. A oposição de embargos sem indicação de vício efetivo configura intuito manifestamente protelatório, atraindo a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa aplicada.
Tese de julgamento:
1. A mera eficácia parcial de pesquisa anterior via SISBAJUD não autoriza, por si só, a renovação da medida na modalidade “teimosinha”.
2. Inexiste contradição ou omissão quando o acórdão fundamenta, de modo claro, a irrazoabilidade da repetição da medida em curto prazo e sem demonstração de alteração da situação financeira da devedora.
3. Embargos de declaração opostos com intuito de rediscutir matéria já decidida configuram uso protelatório do recurso e ensejam aplicação de multa.